Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006119-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.519.791-93 (PACIENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DOS REIS LOPES - CPF: 128.002.889-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), D. S. D. O. - CPF: 080.097.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006119-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH

Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE 223 PINOS DE COCAÍNA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para a substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão da acusação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, com base na alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar, considerando o envolvimento da paciente em atividades ilícitas e o risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente justificada pela materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além do envolvimento da paciente com organização criminosa e o tráfico de drogas.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois a paciente utilizava sua residência para práticas criminosas, colocando em risco o bem-estar de seus filhos, especialmente uma criança de 3 meses.

5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva, dada a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente quando envolvem organizações criminosas.

2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso, incluindo o risco à saúde e segurança da criança envolvida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 510819/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006119-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TAPURAH

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria de Fátima Pereira da Silva, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação

ao tráfico
(art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006) e
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (Autos. 1000305-77.2025.811.0108).

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 27/02/2025, em sua casa. Foi submetida a audiência de custódia realizada no mesmo dia, onde teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, alegando, inclusive, a ausência de indícios de autoria por parte da paciente.

Argumenta que ao caso são suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 CPP), e que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, III e V, do CPP, uma vez que possui uma filha de 3 meses de idade.

No mais, destaca os predicados pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar e/ou outras medidas cautelares (ID 271733394).

A liminar foi indeferida em sede de plantão (ID 271734361).

As informações aportaram nos autos (ID 272289405).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela
denegação da ordem.
(ID 275040856).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025